Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009158-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (AGRAVANTE), VOLMIR LUIS FORESTI - CPF: 518.633.599-15 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.588.804-90 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0005-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 10 DIAS SOB PENA DE ARBITRAMENTO DE MULTA – AQUISIÇÃO À VISTA - DEFEITOS SURGIDOS APÓS POUCO TEMPO DE USO - CAMINHONETE NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA HÁ MAIS DE 9 MESES, EM ÁREA DESCOBERTA – PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DO
DECISUM
– RECURSO PROVIDO
.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser cassada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por outro zero-quilômetro da mesma espécie, tipo e modelo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3a Vara Cível da comarca de Sinop (MT) que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1006112-03.2024.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência para “
determinar que as companhias requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, procedam à substituição do veículo, objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, por outro automóvel da mesma espécie, tipo e modelo, nas mesmas condições em que se concretizou a aquisição (zero quilômetro), sob pena de arbitramento de multa”
.

A agravante alega que é mera concessionária autorizada para exposição, comercialização e reparos de automóveis, e que não tem responsabilidade pela fabricação e concessão da garantia de fábrica.

Aduz que só responderia pelo suposto defeito se o fabricante não pudesse ser identificado, o que não é o caso (art. 12 c/c art. 13, I, do CDC).

Ressalta que a estimativa da fábrica para fornecimento de veículo novo com as mesmas características é de pelo menos 20 dias.

Argumenta que o próprio agravado admite que utiliza a caminhonete em propriedade rural para serviços pesados.

Afirma que o problema apresentado em junho de 2023 não tem relação alguma com a substituição do motor em setembro de 2022, e que há indícios de que o autor modificou o sistema de combustível com instalação incorreta de peças não originais.

Pleiteia o provimento do Recurso para a revogação do
decisum
.

Subsidiariamente pede a concessão do prazo de até 180 dias para proceder à substituição por um zero-quilômetro da mesma espécie, tipo e modelo.

Efeito suspensivo deferido (ID. 209885672-pág. 01/04).

Contraminuta no ID. 212566165-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que no prazo de 10 dias, juntamente com a Toyota do Brasil Ltda., substitua o veículo objeto do Contrato de Compra e Venda por outro da mesma espécie, tipo e modelo, bem como nas mesmas condições em que se concretizou a aquisição (zero-quilômetro), sob pena de arbitramento de multa.

Em 17-3-2023 o autor adquiriu na concessionária autorizada (agravante) um veículo Toyota Hilux, carroceria aberta, diesel, ano/modelo 2022,
e pagou à vista R$219.908,70,
conforme Nota Fiscal anexada nos autos.

O primeiro defeito no motor surgiu com apenas 9.000km rodados, ocasião em que passou pela primeira revisão na Concessionária Toyota (Rodobens) em Sinop (MT), com a troca de várias peças em 30-9-2022, incluindo o motor.

Diante disso, ficou sem o automóvel por 60 dias, como mostra o Registro de Revisão Periódica (Doc. 03).

Transcorridos alguns meses de uso, com apenas 16.000km apareceu mais um problema na bomba de combustível (parte inerente do processo de funcionamento do motor).

Foi então realizada a troca do filtro (original/genuíno Toyota), consoante a Nota Fiscal de compra trazida aos autos (Doc. 04), mas mesmo assim houve dificuldade para dar a partida, sendo necessário acionar um guincho para levar o carro para nova revisão naquela mesma Concessionária.

A respectiva Ordem de Serviço n. 118609 (Doc. 05) está datada de 20-6-2023, e o Orçamento Interno n. 1617 (Doc. 06) foi apresentado em 30-6-2023, em R$51.655,17.

O agravado diz que tentou acordo várias vezes por ligação telefônica e via mensagem de WhatsApp, para que a Concessionária e a Fabricante providenciassem a devida reparação ou a troca do veículo sem custos para ele, pois se encontrava no prazo de garantia e era claro o vício do produto, porém sem sucesso.

Diante disso, contratou advogada para dar sequência às negociações, contudo a fábrica se negou a fazer a reparação sem custos para o cliente e disse que só negociaria a mão de obra, o que fere o direito do consumidor. O registro das conversas dela com o gerente da Concessionária em Sinop está no processo (Doc. 07).

O carro se encontra no pátio da empresa há mais de 9 meses, em área descoberta, sob sol e chuva, com o motor aberto e desmontado, além de peças jogadas na carroceria, o que revela descuido e descaso da ré/agravante (fotos Doc. 08).

Foram produzidas provas de que os defeitos surgiram após pouco tempo de uso do veículo, situação que o desvaloriza e frustra as expectativas de quem o adquire.

No entanto, a agravante sustenta que após retirar diversas peças da caminhonete constatou que algumas não eram originais e que havia modificações no sistema de combustível, o que motivou a recusa da cobertura de garantia pela fábrica.

O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o
“consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR SIMILAR NOVO - EXAURIMENTO DA MEDIDA BUSCADA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO (ART.273, § 2o, DO CPC) - NECESSIDADE DE FORNECER CARRO RESERVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Indefere-se o pedido de tutela antecipada para substituição de veículo por outro similar e zero-quilômetro quando implicar no exaurimento da medida buscada em juízo e houver perigo de irreversibilidade da concessão prévia (art. 273, § 2o, do CPC). No entanto, deve ser fornecido carro reserva com as mesmas características e condições de uso, até que se defina a extensão do vício
”.

(TJMT, AI 152420/2015, Sexta Câmara Cível, julgamento em 16-12-2015, DJE de 21-1-2016).

A concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada
exige a presença dos requisitos da
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
art. 300 da Lei n. 13.105/2015).

Esta Câmara já consolidou o entendimento de que, existindo provas suficientes sobre as falhas suscitadas, e tendo o consumidor demonstrado a privação e a imprescindibilidade de utilização do automóvel, devem ser-lhe propiciadas as três alternativas asseguradas pelo art. 18 do CDC (confira-se RAI n. 34290/2014 e RAI n. 60237/2014).

E se os problemas não forem sanados em no máximo 30 dias, pode optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou pelo abatimento proporcional do preço.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VEROSSIMILHANÇA.
Os documentos juntados pelo agravado na inicial da ação são suficientes, por ora, para o convencimento da verossimilhança das suas alegações, relativamente à existência de defeito no veículo adquirido zero quilômetro. Assim, deve ser mantida a antecipação de tutela para que a agravante o forneça veículo reserva ao autor até que seja procedido o conserto do seu automóvel, o qual encontra em poder de concessionária autorizada. Atendimento dos requisitos do art. 273, caput, do CPC
. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 70055734263, 14a Câmara Cível, Rel. Jorge André Pereira Gailhard, julgamento em 7-3-2014, DJe de 12-3-2014, sem grifos no original).

Ocorre que a substituição por outro similar e zero-quilômetro implicaria no exaurimento da medida buscada em juízo, sendo então fundamental a instrução probatória para que o direito seja aferido com maior grau de certeza.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - ART. 273 DO CPC - VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA - DEFEITOS REITERADOS EM EQUIPAMENTO NOVO - CONSERTO COM A RETIRADA DE CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - INEXISTÊNCIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Questão não apreciada pelo juízo a quo não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A submissão de veículo novo a reiterados reparos, ocorrendo inclusive na última vez a retirada de peças que lhe conferem características diferenciais, é forte indício da existência de defeito de fábrica. Porém, se nem sequer sugerido que tenham permanecido, tornando-o impróprio para o uso, não cabe falar em fundado receio de dano irreparável
”.

(TJMT, AI n. 69890/2014, 6a Câmara Cível, julgamento em 24-9-2014, DJe de 29-9-2014, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO ORDINÁRIA. CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM POR OUTRO, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 273, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada no sentido de substituir o veículo zero km adquirido pelo agravante. Caso em que a antecipação da tutela confunde-se com o mérito da sentença, sendo inviável a concessão sem a formação do contraditório. AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO
”
.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 70059352013, Décima Segunda Câmara Cível, relator Guinther Spode, julgamento em 8-5-2014, DJ de 9-5-2014).

Logo, não obstante o aborrecimento suportado pelo autor, as falhas no motor, radiador, freio, entre outras, são perfeitamente sanáveis e não impedem o funcionamento regular do automóvel.

Ademais, não existe o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3o, do CPC/15), visto que, se for concedido um carro zero-quilômetro, ele jamais retornará ao seu estado anterior, pois uma vez utilizado não poderá mais ser vendido como novo, ocasionando sua desvalorização e prejuízos financeiros para a Concessionária, sendo, desse modo, indispensável antes apurar a existência dos supostos vícios de fabricação.

O feito deve ser instruído de forma a viabilizar às partes a produção das provas que considerarem essenciais.

O juiz pode a qualquer momento reavaliar a situação com amparo no novo conjunto probatório, principalmente no que diz respeito à urgência da medida pleiteada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão agravada. Revogo a concessão do efeito suspensivo no ID.
209885672-pág. 01/04.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024